Tribunal: TJDFT
Processo: 0754991-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0754991-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORUM NACIONAL DE PROTECAO E DEFESA ANIMAL, PROJETO ADOCAO SAO FRANCISCO - PASF, ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM, DISTRITO FEDERAL, ASSOCIACAO MASTER DOS EMPRESARIOS DA PIROTECNIA - AME PIROTECNIA, PYROS FOGOS DE ARTIFICIO LTDA, ROBERTO CABRAL DE LIMA, ALEXANDRE NASCIMENTO - ME, CASA SAO LUIZ FERRAGENS EIRELI - ME, BARRETO E MIRANDA LTDA, FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA - ME, PEDRO HENRIQUE MOREIRA BUANI LTDA, COMERCIAL PARREIRA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA, JOSE ANDRE SOBRINHO, SKYSHOW COMERCIALIZACAO DE FOGOS DE ARTIFICIO LTDA DESPACHO Mantenho a r. decisão de ID. 54728929, proferida em Plantão Judicial, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Cumpra-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital